Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-66.2023.8.11.0014
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000536-66.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO MOURA BARBOSA (VÍTIMA), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000536-66.2023.8.11.0014

RECORRENTE: NATIELBER MENDES DELGADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CRIME PREVISTO NO ART. 2o DA LEI No 12.850/2013 – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 2o DA LEI No 12.850/2013 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE – APESAR DA IDENTIDADE DE CRIMES, OS FATOS ANALISADOS SÃO DISTINTOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O fato de o agente ter sido denunciado em dois processos distintos pela prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, o contexto fático e probatório, por serem distintos, impede que a absolvição em um processo interfira no feito remanescente.

Uma
vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo,
quando não é manifestamente improcedente
, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000536-66.2023.8.11.0014

RECORRENTE: NATIELBER MENDES DELGADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Natielber Mendes Delgado
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos do processo no 316-27.2019.811.0014, que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.8502/2013 (ID 204182671 – pp. 43/ss).

Inconformado,
Natielber Mendes Delgado
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso em sentido estrito em que pretende a reforma da pronúncia, a fim de que haja a exclusão do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.8502/2013, sob o argumento de que apesar de ter sido investigado no inquérito policial no 143.4.2019.24720 e respondido ao processo no 105228-54.2021.8.11.0042 (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) pela prática do crime de organização criminosa, foi absolvido da acusação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 204182893).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da pronúncia (ID 204182896).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 206130156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000536-66.2023.8.11.0014

RECORRENTE: NATIELBER MENDES DELGADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Natielber Mendes Delgado
,
Shilton dos Santos Gonçalves
e de
Rosilene Marinho Pariz
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013.

De acordo com a peça inaugural, no dia 11/03/2019, “
por volta das 16h50min, em frente a residência da vítima localizada na rua Afonso Pena, s/n, bairro Jardim Tropical em Poxoréu, os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO, previamente ajustado com SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, e atuando e atuando sob o comando de ROSILENE MARINHO PARIZ, agindo mediante paga ou promessa de recompensa e, executando o crime de surpresa, fazendo uso de arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, efetuaram vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra o ofendido Danilo Moura Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia (fl. 89/96), as quais foram a causa eficiente de sua morte
” (ID 204182895).

Afirmou-se que
Natielber Mendes Delgado
e
Shilton dos Santos Gonçalves
“
agiram sob o comando da denunciada
Rosilene Marinho Pariz
que, planejou a empreitada criminosa, eis que a mesma ostenta condição de comando da organização criminosa denominada comando vermelho, em Poxoréu
” (ID 204182895).

Pontuou-se que, “
alguns dias antes da execução da vítima, a pessoa de
Shilton dos Santos Gonçalves
veio para Poxoréu, permanecendo em um imóvel designado por
Rosilene Marinho Pariz
com a função de sondar a vítima, observando sua rotina. Na data combinada entre os comparsas, o denunciado
Shilton dos Santos Gonçalves
, utilizando-se de uma motocicleta Honda CG150 FAN, de cor vermelha, placa NPN 9600 (da qual a denunciada
Rosilene Marinho Pariz
é reconhecidamente a possuidora) deu carona à pessoa de
Natielber Mendes Delgado
, que trouxe consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima
” (ID 204182895).

Relatou-se que “
Natielber Mendes Delgado
e

Shilton dos Santos Gonçalves
“
agindo a mando da facionada
Rosilene Marinho Pariz
, se deslocaram até a casa da vítima e, no momento em que esta se aproximava do veículo, passaram a efetuar vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra a vítima, cujo exame de corpo delito apontou 16 (dezesseis) lesões características de orifícios de entrada de projéteis de arma. Após os disparos, o denunciado
Natielber
na garupa da motocicleta conduzida por
Shilton dos Santos Gonçalves
empreenderam fuga do local, desfazendo-se das roupas que usaram na empreitada criminosa, arremessando uma camiseta no telhado da casa de um primo da vítima
” (ID 204182895).

Consignou-se que “
as testemunhas fizeram o reconhecimento pessoal dos executores, bem como as peças de vestuário apreendidas (no interior da casa ocupada pelo denunciado
Shilton
) condiziam com o modelo e cores descritas pelos depoentes.

Após o homicídio, os denunciados
Natielber Mendes Delgado
e
Shilton dos Santos Gonçalves
devolveram a motocicleta da também denunciada
Rosilene Marinho Pariz
e evadiram-se de Poxoréu, levando consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima
” (ID 204182895).

Pontuou-se que “
a denunciada
Rosilene Marinho Pariz
, na condição de chefia da facção criminosa, determinou a execução do crime, havendo ainda a promessa de entrega aos executores, de determinada quantia de substância entorpecente após a consumação do homicídio
” (ID 204182895).

Quanto ao crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, a peça inaugural relatou “
que entre o segundo semestre do ano de 2018 à 27 de março de 2019, em diversas ocasiões e lugares da comarca de Poxoréu e região, os denunciados
Natielber Mendes Delgado
,
Shilton dos Santos Gonçalves
e
Rosilene Marinho Pariz
constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto, homicídio e outros crimes
” (ID 204182895).

Aduziu-se que “
o relatório técnico n. 005/2019 oriundo do Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, aduziu que a denunciada
Rosilene Marinho Pariz
, conforme informes recebidos de fontes humanas, é membro da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e ocupava o cargo/posição denominada “DISCIPLINA FINAL” na cidade de Poxoréu no período da ocorrência do crime de homicídio contra a vítima Danilo Moura Barbosa. Da mesma sorte, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, apontou os outros denunciados com integrantes da mesma facção criminosa, ocupantes de postos/cargos de subordinação junto à organização criminosa
” (ID 204182895).

Após o transcurso da primeira fase do procedimento do júri, o juízo de primeiro grau determinou a submissão do recorrente
Natielber Mendes Delgado
,
Shilton dos Santos Gonçalves
e
Rosilene Marinho Pariz
a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.8502/2013 (ID 204182671 – pp. 43/ss).

Embora tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 17/11/2022, onde foi condenado pela prática dos crimes previstos na denúncia, após o julgamento da ordem de
habeas corpus
no 1023456-13.2022.8.11.0000, de minha relatoria, reconheceu-se a nulidade do feito, exclusivamente em relação ao recorrente, em razão do reconhecimento de que não foi intimado da sentença de pronúncia para interpor eventual recurso (ID 204182850).

Regularizado o feito,
Natielber Mendes Delgado
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso em sentido estrito em que pretende a reforma da pronúncia, a fim de que haja a exclusão do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.8502/2013, sob o argumento de que apesar de ter sido investigado no inquérito policial no 143.4.2019.24720 e respondido ao processo no 1015228-54.2021.8.11.0042 (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) pela prática do crime de organização criminosa, foi absolvido da acusação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 204182893).

O pleito não comporta provimento por duas razões.

Em
primeiro lugar
, ao analisar a sentença proferida nos autos do processo no 105228-54.2021.8.11.0042 (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), cujos termos absolveram o recorrente da prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, verifico que aquele juízo reconheceu a ausência de provas de que integrasse organização criminosa, sublinhando os seguintes argumentos:

“Conta da denúncia que NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha”, e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “Chacal”, foram citados por ROSILENE MARINHO PARIZ nas conversas analisadas no decorrer das investigações, como os executores do homicídio contra a vítima Danilo de Moura Barbosa (processo 0000316-27.2019.8.11.0014, comarca de Poxoréu/MT), conforme trecho do relatório policial n. 2021.7.34973, acostado às fls. 894/906 do pdf, onde se extrai que eles também integravam a organização criminosa.

Todavia, somente há nos autos o relatório policial n. 2021.7.34973 (ID 67965231) indicando que ROSILENTE teria esclarecido que os executores do crime foram seu padrinho no Comando Vermelho, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo Metralha, e seu espelho SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo Chacal, mas sequer consta o relatório da interceptação em que teria ocorrido referida delação.

Frise-se, não há nos autos uma conversa sequer implicando os denunciados, seja acerca do citado delito de homicídio, seja em relação a atos de traficância.

Logo, com razão a defesa ao almejar a absolvição em relação ao delito de integrar organização criminosa, tendo em vista que não há nos autos provas seguras de que eles tenham, pessoalmente, agido no contexto da facção criminosa.

Repise-se que o fundamento utilizado pela acusação para corroborar com a participação de ambos no grupo criminoso foi o fato de, segundo declarações da ré ROSILENE, terem sido autores de um delito de homicídio a mando do comando vermelho.

Contudo, além da referida afirmação ter sido lançada nos autos sem suficiente amparo probatório, isto é, não há relatório da interceptação em que teria ocorrido referida delação, tampouco a codenunciada confirmou os fatos em juízo, mas, ainda que assim fizesse, consistiria em prova frágil para sustentar uma condenação, à míngua de outros elementos que confirmassem a delação da corré, segundo entendimento jurisprudencial prevalente.

[...]

Igualmente, tal qual a ausência de prova acerca da integração à organização criminosa, muito menos há indícios de traficância.

Isso porque, compulsando os autos, não se verifica diálogos dos acusados fazendo qualquer menção à droga, não sendo apontada por qualquer outra pessoa como fornecedores, vendedores ou distribuidores de entorpecentes, enfraquecendo a tese de que tenha participação nos crimes estabelecidos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, a impor, por consequência, a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, porquanto subsiste razoável dúvida sobre seus envolvimentos com os citados delitos” (ID 115930057 – Autos do processo no 1015228-54.2021.8.11.0042).

Ou seja, naquele feito, buscava-se constatar a existência de elementos a caracterizar os crimes previstos no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 33 e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006, para os quais o juízo daquele feito entendeu não haver provas.

No caso em tela, todavia, pretende-se verificar não apenas a prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, mas também o tipificado no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, o que significa dizer que os fatos analisados nos referidos processos são distintos, inclusive com a prática de crimes diversos, conquanto em tese praticados por força de vínculo com organização criminosa, realizados em momentos diversos.

No presente caso, narrou-se, além do crime de homicídio, “
que entre o segundo semestre do ano de 2018 à 27 de março de 2019, em diversas ocasiões e lugares da comarca de Poxoréu e região, os denunciados
Natielber Mendes Delgado
,
Shilton dos Santos Gonçalves
e
Rosilene Marinho Pariz
constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto, homicídio e outros crimes
” (ID 204182895).

Já nos autos do processo no 1015228-54.2021.8.11.0042 pontuou-se:

“(...) FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 19 de junho de 2019, na cidade de Poxoréu/MT, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho, atuante no Município de Poxoréu/MT.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 19/06/2021, na cidade de Poxoréu/MT, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES associaram-se com o fim de praticar o tráfico de drogas na cidade de Poxoréu/MT.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19/06/2019, na MT-130, em via pública, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, em prol da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Poxoréu/MT, determinaram que o adolescente Thalisson Bernardo de Souza transportasse, como de fato transportou, 03 (três) unidades de substância análoga a pasta base e 01(uma) unidade de substância análoga a maconha (Laudo pericial n. 210.2.04.2019.007884-01 às fls. 347 do pdf), que seriam por eles destinadas para fins de traficância.

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/10/2021, na residência localizada na Rua Nilo Peçanha, n. 20, bairro Jardim Tropical, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, em prol da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Poxoréu/MT, tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma 05 (cinco) porções de maconha, com massa bruta de 111,86 g (cento e onze vírgula oitenta e seis gramas), para fins de comercialização, conforme laudo n.o 210.2.04.2021.012118-01 (anexo na presente denúncia), cuja traficância das substâncias entorpecentes eram aproveitadas por todos os demais membros da referida facção criminosa ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, que mantinham ligação entre si. (...) (...)

12. NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha”, como incurso nas penas do art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal (...)”.

Sendo assim, há evidência de que os fatos apurados neste e naquele feito, embora relacionados à suposta integração ao Comando Vermelho, são distintos.

Além da distinção fática, há um
segundo ponto
a ser considerado, qual seja, a
distinção probatória
.

Os elementos produzidos neste e naquele feito, por serem distintos, demonstram que o reconhecimento da absolvição naquele processo não interfere neste.

Reconhecida a distinção de fatos e provas, não havendo qualquer insurgência contra a pronúncia pelo crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, não resta dúvida quanto a necessidade de manutenção da submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime descrito no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Isso porque, “
havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciado o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos,
sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles
. [...]
Caberá, assim, aos jurados chegar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 84). Em igual sentido: “
Tenho sustentado que os crimes conexos aos da competência do Tribunal do Júri não são objetos de pronúncia, além dos estritos limites da declaração da conexidade
” (NASSIF, Aramis.
O novo Júri Brasileiro
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 63).

Na jurisprudência, todavia, tem-se adotado entendimento ligeiramente distinto, ou seja, “
uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo,
quando não é manifestamente improcedente
, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP
” (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024